Tribunal: STJ
Processo: 0004625-96.2019.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633421 - PR(2024/0167924-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DIE HUGEL CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: MARYAM LIMA KADRI - PR089365
EMBARGADO
: TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS
SOLIDOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SANT'ANNA BEVILAQUA - PR032690
ADRIANO DUTRA EMERICK - PR045133
NASSER YASSER SALAMEH - PR044488
GABRIELA CAZAROTI GELAIN - PR097796
PATRICIA DOS SANTOS SILVA - PR103291
RAFAEL VANO CANELA - PR104649
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: b0672261-be47-45f1-af32-7b9119ff2558

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633421 - PR(2024/0167924-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: DIE HUGEL CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: MARYAM LIMA KADRI - PR089365
EMBARGADO
: TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS
SOLIDOS S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SANT'ANNA BEVILAQUA - PR032690
ADRIANO DUTRA EMERICK - PR045133
NASSER YASSER SALAMEH - PR044488
GABRIELA CAZAROTI GELAIN - PR097796
PATRICIA DOS SANTOS SILVA - PR103291
RAFAEL VANO CANELA - PR104649
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DIE HUGEL CAPITAL E
INVESTIMENTOS LTDA. ao acórdão que não conheceu do agravo em recurso especial
assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. III, ART. 932,
DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não
SÚMULA No 83/STJ.
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o
disposto no III, do
Código de Processo Civil. 2. Agravo em recurso
art. 932,
especial não conhecido" (e-STJ fl. 1.117).

Em suas razões (e-STJ fls.
), o embargante alega que o teor da
1.125/1.146
não consta como fundamento da decisão da inadmissibilidade do
Súmula no 83/STJ
Recurso Especial.
Aduz, ainda, que enfrentou especificamente a
porque o
Súmula no 83/STJ,
entendimento do STJ trazido na decisão de inadmissibilidade do REsp não se aplica
ao caso concreto em discussão, atendendo o princípio da dialeticidade recursal a
necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56004364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 30f5f5e6-751d-4a4a-a132-527b4db68ee4

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, diferentemente do alegado pelo embargante, a
foi utilizada como fundamento para inadmitir o recurso especial
Súmula no 83/STJ
e, nas razões do agravo em recurso especial, não houve impugnação específica quanto
à sua incidência, que foi aplicada em relação à questão relativa à preclusão de matéria
de ordem pública.
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte
19/9/2018,
ementa:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Conforme registrado no acórdão recorrido, quando o recurso especial não é
admitido com fundamento na
a impugnação deve indicar
Súmula no 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA56004364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 30f5f5e6-751d-4a4a-a132-527b4db68ee4

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o,
I, DO
).
CPC/73 AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4
o, I, do
,
CPC/1973) não impugna os fundamentos da respectiva
inadmissibilidade (incidência da Súmula no 83 do STJ).

3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.288.826/RJ, Rel. Ministro

MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
).
27/9/2018

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓ
RIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em
desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (ausência de omiss
ão no acórdão recorrido e incidência das Súmulas nos 5, 7 e 83, todas do STJ
).
3. O entendimento pacífico do STJ é de que não basta, para afastar o óbice da
Súmula no 83/STJ, a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada (AgRg no AREsp no 238.064/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
18/8/2014
(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa" (AgInt no AREsp

1.231.762/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em

19/6/2018, DJe
).
28/6/2018

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena
de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do artigo
932, III, do CPC/2015 (artigo 544, § 4o, I, do
.
CPC/1973)
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no
enunciado 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.

3. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.230.483/RS, Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe
).
18/5/2018

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
Documento eletrônico VDA56004364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 30f5f5e6-751d-4a4a-a132-527b4db68ee4

suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 30f5f5e6-751d-4a4a-a132-527b4db68ee4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.633.421 / PR
Número Registro: 2024/0167924-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020192220248160129 00046259620198160129 20192220248160129
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIE HUGEL CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: MARYAM LIMA KADRI - PR089365
AGRAVADO
: TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS SOLIDOS S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO GARCIA SANT'ANNA BEVILAQUA - PR032690
ADRIANO DUTRA EMERICK - PR045133
NASSER YASSER SALAMEH - PR044488
GABRIELA CAZAROTI GELAIN - PR097796
PATRICIA DOS SANTOS SILVA - PR103291
RAFAEL VANO CANELA - PR104649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DIE HUGEL CAPITAL E INVESTIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA56865147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 5f3fc125-5941-407a-a88a-5a35f5d1b732

ADVOGADA
: MARYAM LIMA KADRI - PR089365
EMBARGADO : TERMINAL OESTE DE EXPORTACAO DE GRANEIS SOLIDOS S.
A.
ADVOGADOS
: RODRIGO GARCIA SANT'ANNA BEVILAQUA - PR032690
ADRIANO DUTRA EMERICK - PR045133
NASSER YASSER SALAMEH - PR044488
GABRIELA CAZAROTI GELAIN - PR097796
PATRICIA DOS SANTOS SILVA - PR103291
RAFAEL VANO CANELA - PR104649
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:01
Código de Controle do Documento: 5f3fc125-5941-407a-a88a-5a35f5d1b732